Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DA VÍTIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais, bem como pelas imagens e vídeos acostados aos autos, demonstraram que o acusado agrediu a vítima, causando lesões no ombro e em sua face.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto se o réu, mesmo condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de detenção, é reincidente em crime de violência doméstica, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7 o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.